Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713208-91.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 38041633, a recorrente FGC COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS LTDA requer a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que seja informado o saldo existente na conta judicial vinculada ao presente feito. Tendo em vista que a providência refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 38041633. Após, retornem os autos à COREC, para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007